Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.
1. A relação jurídica estabelecida por força do contrato de prestação de serviços de terceirização de mão de obra caracteriza-se como de consumo, visto que o condomínio enquadra-se no conceito de consumidor final e a empresa de terceirização no conceito de fornecedora de serviços, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC.
2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios art. 28, §5o, do CDC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.